Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-85.2020.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MATERIAL FOTOGRÁFICO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: resolução de contrato de compra e venda de material fotográfico, restituição das quantias pagas e condenação em reparação por dano moral. Recurso dos réus postulam a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Resolução de contrato de prestação de serviço de fotografia. Direito de arrependimento. Devolução da quantia paga. Na forma do art. 49 do CDC, o consumidor pode resolver o contrato, no prazo de 7 dias, quando o fornecimento do produto ou serviço se der fora do estabelecimento comercial, mormente quando foi realizado por telefone ou a domicílio, cabendo a restituição da quantia desembolsada. No caso, das mensagens de whatsapp trocadas com o preposto da ré se pode concluir que o negócio jurídico se deu no domicílio da autora (ID 23143057). Segundo indica o contrato, firmado no dia 15/07/2020, foi entregue à consumidora no ato da compra um álbum físico de fotografias, um estojo e capa. O CD com as imagens do álbum seria disponibilizado posteriormente (ID 23143055). Também se extrai das mensagens que logo após a negociação, no mesmo dia, a autora manifestou o interesse em resolver o contrato (ID 23143057 – PAG 3), mas o fornecedor se opôs (ID 23143058). A tese da defesa de que a consumidora pode ter reproduzido o material não se sustenta, pois além de não ter apresentado prova alguma nesse sentido, não houve entrega de material digital que pudesse facilitar a cópia, não se podendo concluir, sem qualquer indício, que as fotos físicas foram escaneadas pela adquirente. Nesse quadro, considerando que a consumidora exerceu o seu direito de arrependimento no prazo legal, é cabível o rompimento do contrato, com a restituição das quantias vertidas.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. Inexistência. Sem demonstração da conduta ilícita que importa em ofensa aos direitos de personalidade, não há espaço para condenação em reparação por danos morais. A mera recusa do fornecedor em resolver o contrato de compra e venda de material fotográfico dentro do período de arrependimento, por si só, não tem a aptidão de atingir os direitos de personalidade do consumidor e dar ensejo à reparação por dano moral. Não há qualquer indício no processo que houve apontamento indevido perante os serviços de proteção ao crédito, cobrança vexatória ou outra prática comercial abusiva, de que modo que é improcedente o pedido nesse ponto. Recurso a que se dá provimento, em parte, para afastar a condenação em reparação por dano moral.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E